Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BEBIDA ALCOÓLICA SERVIDA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a presença dos requisitos da segregação cautelar inscritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao de reiteração delitiva do paciente, acusado das graves práticas de estupro, inclusive de vulnerável, e de servir bebida alcóolica a criança ou adolescente.
2. O prazo para instrução processual penal não se submete a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto.
3. Ordem denegada.